Tribunal: TJSP
Processo: 2372870-62.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 7a RAJ - Vara Regional das Garantias da 7a Região Administrativa Judiciária – Santos;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Habeas Corpus – Furto - Prisão preventiva – Pleito de concessão de liberdade provisória – Perda do objeto – Superveniência de decisão que deferiu a liberdade provisória em favor do paciente, determinando a expedição de alvará de soltura – Impetração prejudicada.